Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-66.2022.8.11.0079
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO QUE AUTORIZASSE COMPRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PELOS PROTESTOS. DANO MORAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).
2. Havendo falha na prestação do serviço, a nulidade da cobrança dos débitos discutidos nos autos, bem como à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, deve ser mantida.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001256-66.2022.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Acidente de Trânsito, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (RECORRENTE), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA - CNPJ: 34.748.137/0003-02 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024